Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-07.2024.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 8000628-07.2024.8.05.0191 Órgão: Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA Processo de Origem: 8000628-07.2024.8.05.0191 Embargante: JADSON WILLE DA SILVA Advogado(a): ANGELA MARIA DA SILVA (OAB/BA 49.577) Embargada: MARINAIDE LUISA DA SILVA Procurador(a) de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONEXÃO COM O JULGADO. ADOÇÃO EXPRESSA DE TESE DIVERSA. REAVALIAÇÃO DO CERNE DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. LASTRO EM ALGUM VÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão (ID 98930125) proferido no julgamento de Recurso em Sentido Estrito, que foi conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da ação penal privada. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se haveria omissão e contradição no acórdão embargado; (ii) verificar se as razões recursais guardavam pertinência com os fundamentos da decisão; e (iii) apreciar a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Conforme o que determina o artigo 619 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração limita-se ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. 4. Inexiste omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes suscitadas, concluindo que a assinatura da própria ofendida na petição inicial da queixa-crime supre a necessidade de procuração com poderes especiais, afastando o vício de representação e, por consequência, a decadência. 5. As alegações apresentadas nos Embargos de Declaração buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é admitido na via eleita. O embargante manifesta seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo uma nova análise das questões já decididas. 6. Ainda que o recurso vise ao prequestionamento, é necessário que se fundamente em algum dos vícios que autorizam os embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso concreto. 7. Diante da ausência das máculas indicadas, revela-se imperativa a rejeição do recurso interposto. IV. Dispositivo e Tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado. 2. Não se admite a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão. 3. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, exige a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 38, 44 e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.517/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/3/2023, DJe 27/3/2023; STJ - EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28/2/2023, DJe 3/3/2023 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 8000628-07.2024.8.05.0191, em que figura como Embargante JADSON WILLE DA SILVA e, como Embargada, MARINAIDE LUISA DA SILVA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator